Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734605-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON GOMES MENDES DESPACHO Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal verifico que houve a certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o Habeas Corpus pje 0739037-50.2025.8.07.0000. Certifique a Secretaria desta Eg. Turma Recursal o trânsito em julgado do Acórdão ID 75957232, com a posterior baixa e devolução dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 6 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito